Tribunal: STJ
Processo: 0755097-69.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171879 - DF(2024/0358672-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: RICARDO VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES - DF028359
AGRAVADO
: FATIMA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO
GERENTE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA.
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 259
CONHECIDO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA
ORIGEM, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. Não é cabível interpor agravo interno contra provimento judicial
oriundo de Órgão Colegiado desta Corte Superior de Justiça.
2. Embora não seja possível conhecer do agravo interno, ante sua
manifesta inadmissibilidade, deve ser corrigido erro material constante do
acórdão de fls. 131-137 consistente na majoração dos honorários
recursais. Como não houve condenação em verba honorária na origem,
diferentemente do que constou no acórdão de fls. 131-137, deve ser afastada
a majoração. Destaco, nesse ponto, que a existência de erro material pode ser
corrigido a qualquer tempo.
3. Agravo interno não conhecido e erro material corrigido de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ca21d2bc-bab6-412b-a9bc-8ede390de291

Documento eletrônico VDA56113402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ca21d2bc-bab6-412b-a9bc-8ede390de291

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171879 - DF(2024/0358672-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: RICARDO VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES - DF028359
AGRAVADO
: FATIMA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO
GERENTE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA.
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 259
CONHECIDO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA
ORIGEM, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. Não é cabível interpor agravo interno contra provimento judicial
oriundo de Órgão Colegiado desta Corte Superior de Justiça.
2. Embora não seja possível conhecer do agravo interno, ante sua
manifesta inadmissibilidade, deve ser corrigido erro material constante do
acórdão de fls. 131-137 consistente na majoração dos honorários
recursais. Como não houve condenação em verba honorária na origem,
diferentemente do que constou no acórdão de fls. 131-137, deve ser afastada
a majoração. Destaco, nesse ponto, que a existência de erro material pode ser
corrigido a qualquer tempo.
3. Agravo interno não conhecido e erro material corrigido de ofício.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra
acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso
especial, conforme atesta a ementa a seguir transcrita (fl. 131):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO- GERENTE.
DO
CTN.
DISSOLUÇÃO
REGULAR
DA
SOCIEDADE

ART.
135
EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO
À LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA N. 430 DO
STJ.
NECESSIDADE
DEREVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55776865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: 59635f0f-51f6-42bc-aaed-e9799a168b14

1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente exige a
demonstração de dissolução irregular da sociedade empresária ou de prática de atos
com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do do
CTN. art. 135
2. A dissolução regular da sociedade empresária, com baixa na Receita
Federal, não caracteriza dissolução irregular, sendo insuficiente para justificar o
redirecionamento da execução fiscal, conforme entendimento consolidado na
Súmula n. 430 do STJ
.3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base no acervo
fático-probatório, que a sociedade empresária foi regularmente dissolvida, não
havendo comprovação de atos que ensejem a responsabilidade tributária do sócio-
gerente. A pretensão recursal, portanto, demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.

Nas razões do presente recurso a parte alega (fls. 145-):

No presente caso, houve a dissolução irregular de empresa, pessoa jurídica,
sem o pagamento dos tributos devidos. Relembre-se que se trata de microempresa,
prevendo o
o, §3o, da LC n.o
a responsabilidade solidária
art. 9
123/2006
dos empresários, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos
respectivos fatos geradores, na hipótese de solicitação de baixa do empresário ou da
pessoa jurídica. Assim, há previsão legal expressa acerca do redirecionamento, pois
trata-se de responsabilidade solidária do sócio-administrador que procedeu com a
extinção da pessoa jurídica sem o adequado adimplemento dos tributos devidos.
[...]
Ocorre que, contrario sensu, a alegada violação aos arts. 134 e 135 do
CTN, in casu, não demanda o revolvimento de fatos e de provas, pois a questão a
ser submetida a esta Corte de Justiça é eminentemente de direito, não exigindo nova
análise de fatos que já estão postos nos autos, e sobre os quais há consenso no teor
do acórdão e o recurso especial interposto.
[...]
Ademais, não houve condenação do ente distrital na origem, em oposto ao
que constou da decisão monocrática, que majorou os honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado. Consulta à fl. 85 evidencia que tal
ônus não foi imposto ao Distrito Federal, em agravo de instrumento cujo
redirecionamento ao sócio fora negado.

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 152).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que, conforme o disposto no
do CPC e no
art. 1.021
art. 259
do RISTJ, não é cabível interpor agravo interno contra provimento judicial oriundo de
Órgão Colegiado desta Corte Superior de Justiça.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55776865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: 59635f0f-51f6-42bc-aaed-e9799a168b14

[...]
1. O Agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ, somente
cabe Agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente
inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.953.545/RJ,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

[...]
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. A teor do caput do
do
e do
do RISTJ, é
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.221.433/MG,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
4/10/2023.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
1 - A teor do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é incabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
Precedentes: AgInt no AgInt no RMS
Rel. Ministro Gurgel de
50.878/RJ,
Faria, Primeira Turma, DJe
AgInt no AgInt na Rcl 36.
02/08/2019;
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe
076/SP,
AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
05/06/2019;
AREsp 1.392.533/RS,
Segunda
Turma,
DJe

AgInt
no
AgInt
na
PET
nos

30/05/2019;
Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
EAREsp 1.077.010/SP,
e AgInt no AgInt no
Rel. Ministra Nancy
03/06/2019;
AREsp 1.286.432/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/03/2019.
2 - Mostrando-se manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se
a condenação da parte agravante na sanção prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
3 - Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
53.720/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
28/8/2019,
4/9/2019.
Documento eletrônico VDA55776865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: 59635f0f-51f6-42bc-aaed-e9799a168b14

Embora não seja possível conhecer do agravo interno, ante sua manifesta
inadmissibilidade, deve ser corrigido erro material constante do acórdão de fls. 131-137
consistente na majoração dos honorários recursais.
Como não houve condenação em verba honorária na origem, diferentemente
do que constou no acórdão de fls. 131-137, deve ser afastada a majoração. Destaco, nesse
ponto, que a existência de erro material pode ser corrigido a qualquer tempo.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C
INDENIZAÇÃO.
RECONVENÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER
ARBITRADOS DE FORMA INDEPENDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL.
FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. DECISÃO DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO MATERIAL RECONHECIDO.
READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A CONDENAÇÃO.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "os honorários
na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal,
independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta" (AgInt no
Rel Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
AREsp 1.109.022/SP,
julgado em
DJe de
.
29/4/2019,
2/5/2019)
2. Na hipótese, julgada improcedente a reconvenção, mostra-se correta a
decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor
atualizado da causa e de forma independente da ação principal.
3. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
"a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa
julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
(AgRg no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
AREsp 176.573/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
17/5/2021,
20/5/2021)
4. No caso dos autos, está constatado erro material no julgamento da
demanda, pois, ao majorar os honorários advocatícios da ação principal, a decisão
utilizou como parâmetro o valor da causa, quando o correto seria o valor da
condenação.
5. Agravo interno parcialmente provido, a fim de corrigir erro material em
relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.737.743/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÍTIDA
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DO
INOVAÇÃO
CPC/2015.
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ATO ATENTATÓRIO À
Documento eletrônico VDA55776865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: 59635f0f-51f6-42bc-aaed-e9799a168b14

DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de
eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir
omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento.
2. Cumpre assinalar que "a contradição sanável através dos embargos de
declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis
entre si, não tendo a ver com eventual discrepância do pronunciamento embargado
com um parâmetro que lhe é externo (v.g. normas, provas, decisões proferidas em
outros processos etc)" - (EDcl no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.849.678/PA,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
17/2/2022)
3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o
conhecimento da matéria não suscitada nas razões do recurso especial, constituindo
indevida inovação recursal.
4. Conforme entendimento desta Corte Superior, a interposição de recursos
cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça,
ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou
sem alegação de fundamento novo" (
Relatora Ministra
REsp n. 1.953.212/RJ,
Nancy Andrighi, em
DJe
.
26/10/2021,
3/11/2021)
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para, de ofício, sanar
erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 805.152/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
8/3/2024.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, mas deve ser
reconhecida a existência de erro material no acórdão de fls. 131-137, com o afastamento
da majoração da verba honorária.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: 59635f0f-51f6-42bc-aaed-e9799a168b14

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.171.879 / DF
Número Registro: 2024/0358672-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07020801220198070016 07550976920238070000 7020801220198070016 7550976920238070000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : RICARDO VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES - DF028359
RECORRIDO
: FATIMA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : RICARDO VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES - DF028359
AGRAVADO
: FATIMA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:44
Código de Controle do Documento: 9865a56b-31a2-4b97-a715-8086684a73cf

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:44
Código de Controle do Documento: 9865a56b-31a2-4b97-a715-8086684a73cf